Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009402-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, COVID-19]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PANDEMIA DO COVID19 — POLÍCIA MILITAR - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS SEUS AGENTES — OMISSÃO ESTATAL - NÃO DEMOSTRADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Decreto no 10.282/2020 regulamenta a Lei Federal no 13.979/2020, dispondo sobre os serviços públicos e atividades definidas como essenciais para resguardar as medidas de enfrentamento ao Coronavírus COVID-19, destacando-se a especial proteção concedida às atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos.

Não restando evidenciada a omissão do Estado em seu dever de assegurar o direito à saúde, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se em seara alheia, dada a separação dos Poderes.

Não é admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo agravado, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000603-63.2020.8.11.0005, proposta em desfavor do
Município de Diamantino
e do
Estado de Mato Grosso,
que
concedeu parcialmente a liminar vindicada, indeferindo o pedido de fornecimento dos equipamentos e materiais de proteção em razão da ausência de demonstração da omissão estatal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público se insurge alegando que restou exaustivamente demonstrada a inércia estatal quanto ao fornecimento de equipamentos para proteger a vida dos profissionais da segurança pública lotados no município, contra a transmissão e propagação do coronavírus.

Com essas considerações, requer que seja reformada a decisão, para acolher o pedido de antecipação de tutela, diante da necessidade se impor ao ente requerido a obrigação de promover à disponibilização de equipamentos de proteção individuais (máscara e luvas) e materiais de higienização (sabão líquido, álcool 70%, álcool em gel e desinfetante) para os policiais civis do Município de Diamantino.

A tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida (Id. 1009402-13).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 9050496).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do agravado (Id. 44588959).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Diamantino, visando a disponibilização de equipamentos de proteção individuais, materiais de higienização e imunização dos policiais civis do Município de Diamantino.

Contudo o Juízo
a quo
entendeu por deferir parcialmente a liminar pleiteada, fundamentando o
decisum
na inviabilidade de obrigar o Estado a fornecer os equipamentos, objetivando evitar possíveis comprometimentos nas áreas hospitalares e nos programas de planejamento e combate ao COVID-19, de modo que deferiu apenas a obrigatoriedade de realizar a imunização dos policiais.

Pois bem.

Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, visto que o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária.

Isto posto, o Juízo consignou que, tendo em vista que as atenções neste momento de pandemia estão voltadas para área da saúde, não seria viável obrigar aos Requeridos a remanejar equipamentos e materiais de outros órgãos públicos, pois poderia gerar tumulto nas políticas de planejamento e combate ao Covid-19; e que uma decisão deferindo a tutela vindicada implicaria em sérios comprometimentos às atividades de hospitais, unidades de pronto atendimento e centros de triagem, além do que compromete o sistema para evitar a propagação do vírus.

Com efeito, após análise do aduzido pelo ente público municipal, bem como do caso emergente dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Isto porque o Decreto no 10.282/2020, que regulamenta a Lei Federal no 13.979/2020, que dispõe sobre os serviços públicos e atividades definidas como essenciais para resguardar as medidas de enfrentamento ao Coronavírus COVID-19, determina que:

"Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refereo § 1o. § 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

(...) III – atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

(...)

§ 7o Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da Covid -19."

Deste modo, da acurada análise dos documentos que instruem o presente recurso, não restou evidenciada a omissão do Estado em seu dever de assegurar o direito a saúde, enquanto que, no tocante às políticas públicas, o Poder Judiciário deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas.

A disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Neste espeque, fica evidenciado, a partir das normas constitucionais, que o planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário na disponibilização dos equipamentos de proteção individual não se mostra admissível, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravante, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.

Nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COVID 19 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, SOB PENA DE INDEVIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO. 1 – O juízo singular, no tocante às políticas públicas, deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas, dentro da legalidade. 2 - O planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos. 3 – Não cabe ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada no feito de origem, qual seja, testagem dos servidores públicos municipais aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder, no caso o Executivo.
4 – No que tange a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, também não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravado/Autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.
5 – Recurso provido.

(N.U 1014183-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Portanto, não vislumbro argumentos suficientes para a reforma da decisão de primeiro grau.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021